Tribunal: TJBA
Processo: 8139571-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139571-26.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: VALDIRENE ALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ROBERTA GRISE DIAS DE ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC (SÚMULA 297 DO STJ). JUROS MORATÓRIOS FIXADOS CONTRATUALMENTE EM 0,2913% AO DIA. ENCARGO MANIFESTAMENTE EXCESSIVO. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS. SÚMULA 379 DO STJ. LEI Nº 10.931/2004 (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) QUE NÃO AFASTA O CONTROLE JUDICIAL DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DA MULTA MORATÓRIA DE 2%. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS CONTRATOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ART. 86 DO CPC. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. ART. 85, §2º, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8139571-26.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante
BANCO SAFRA S A
e como apelada
VALDIRENE ALVES DE OLIVEIRA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia por CONHECER DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.